Tribunal: TJSP
Processo: 1025244-04.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, o contrato é posterior à edição da MP no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, o contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Comissão de permanência - Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal - Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro e IOF – Validade da sua cobrança – Demais tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato, avaliação de bem e ressarcimento da comissão do correspondente bancário – Validade da cobrança – Ação revisional de contrato improcedente – Sentença mantida - Recurso desprovido.